Tribunal: TJBA
Processo: 8028062-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028062-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

AGRAVADO: ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE CHEQUE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVALIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título de crédito (cheque), além de reconhecer a preclusão temporal para apresentação dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível apresentar fundamento inédito em sede recursal não arguido perante o juízo a quo; (ii) saber se alegações de invalidade do título de crédito por falsificação de assinatura e emissão em cidade diversa podem ser conhecidas pela via da exceção de pré-executividade; e (iii) saber se é necessária a comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque para fins executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de fundamento inédito em sede recursal, não arguido perante o juízo
a quo
, caracteriza inovação recursal, que consiste em verdadeira supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. As alegações de falsificação de assinatura ou emissão do cheque em cidade diversa são matérias que demandam dilação probatória, de modo que não podem ser conhecidas pela estreita via da exceção de pré-executividade, que tem âmbito restrito de discussão.

5. O cheque é ordem de pagamento à vista e a obrigação nele assumida independe da causa de sua emissão, em razão dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, sendo expressamente consagrada pela Lei n.º 7.357/1985, que dispõe que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

6. Após colocado em circulação, o exequente não é obrigado a demonstrar a relação jurídica que deu causa à emissão dos cheques, sendo dispensável a indicação da
causa debendi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, circunscrevendo-se às matérias de ordem pública conhecíveis de ofício. 2. O cheque, em razão dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, dispensa a comprovação do negócio jurídico que ensejou sua emissão para fins executivos."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/1985, art. 13; Resolução BACEN nº 3.972/2011, arts. 3º, IV, e 10, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJSP, AI nº 2063076-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022; TJMG, APC nº 5006881-47.2020.8.13.0525, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028062-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR e como apelada ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhe
cer, em parte, do recurso
e, na parte conhecida,
negar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da relatora.